Tribunal: TJPA
Processo: 0810468-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810468-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da sessão ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no plenário virtual,
conhecimento do recurso de agravo de execução penal e improvimento, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
RODRIGO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
,
por intermédio de Defensor Público, Dr.
ODUVALDO SÉRGIO S. SEABRA
, impugnando r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto da Capital/PA,
id 10432568 - Pág. 1/3,

que indeferiu pedido
de retificação dos cálculos de liquidação da
pena registrados nos autos de n.º 0017112-83.2017.8.14.0401.

Alega a Defesa que no processo de execução penal em referência o apenado atualmente cumpre pena total de 28 anos, 6 meses e 0 dias pelos seguintes delitos: art. 157, caput, do CP (pena: 4a0m0d), art. 33, caput, da Lei 11343/06 (pena: 9a6m0d) e art. 121, § 2º, do CP (pena: 15a0m0d).

Afirma que o cálculo dos benefícios a que o apenado faz jus, foi considerado como lapso temporal a progressão de regime: 1/6 da pena pelo crime comum (art. 157, caput, do CP) e 3/5 da pena pelos outros dois crimes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e o art. 121, caput, do CP). Ou seja, aplicou-se a fração de 3/5 tanto para o crime de tráfico quanto para o crime de homicídio, quando deveria ser aplicada a fração de 2/5 para o crime de tráfico (hediondo primário) e 3/5 para o crime de homicídio (hediondo reincidente). Assim, alega o constrangimento sofrido pelo apenado que teve a fração de sua pena agravada.

Requer ao final /a reforma da decisão ora impugnada para que seja aplicada a fração de progressão de 2/5 para o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões recursais, id 10432567 - Pág. 1/6, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a decisão recorrida seja mantida em todos os seus fundamentos.

A decisão recorrida foi mantida, em id10432570 - Pág. 1.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que determinei a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau que, em id 10995669 - Págs. 1/4, apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA,
que se pronunciou também pelo
conhecimento do recurso e seu improvimento.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, pleiteia a Defesa que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos de pena do Agravante, de modo que seja considerada a fração de 2/5 para progressão de regime em relação ao delito de tráfico, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos, em id 10432568 - Págs. 1/3:

“DECISÃO

Os autos vieram conclusos com impugnação ao cálculo de pena.

Em manifestação, a Defesa alega que fora aplicada a fração de 3/5 tanto para o crime de tráfico quanto para o crime de homicídio, quando deveria ser aplicada a fração de 2/5 para o crime de tráfico (hediondo primário) e 3/5 para o crime de homicídio (hediondo reincidente).

O Ministério Público, no presente caso, se manifestou pelo deferimento do pleito.

É o relato.

Em análise dos autos, verifica-se que o apenado fora condenado em 03 processos crime, um comum (art. 157, caput, do CP) e dois hediondos (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e o art. 121, caput, do CP).

Verifica-se que fora sendo reconhecida a reincidência na sentença condenatória referente ao art. 121, caput, do CP em relação ao processo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme análise dos autos.

Quanto à reincidência, é pacífico na jurisprudência que a condição de reincidente deve incidir sobre a soma das penas impostas ao condenado, ainda que a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações.(...)

Considerando a jurisprudência para o presente caso, conclui-se que a reincidência é circunstância pessoal, que implica diversos efeitos desfavoráveis ao apenado, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.

Por consequente, uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.

Isto posto, INDEFIRO o pleito da defesa visto que o apenado é reincidente específico em crime hediondo”.

Sem retoques a decisão recorrida, pois, de fato, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, conforme pleiteia a Defesa.

Assim, os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as sanções, após a unificação das penas, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência.

No caso específico, o apenado é reincidente específico em crime hediondo, portanto, uma vez que qualquer condenação superveniente à execução penal já em andamento será somada e estas penas passarão a ser unas, pois a reincidência é característica subjetiva que deve atingir a pena em sua totalidade, não ficando restrita à execução da pena referente ao processo em que foi constatada, o que importaria em quebra na unificação das penas e em imposição inaceitável à reincidência do caráter de condição objetiva, a qual jamais se comunica entre os diversos delitos cometidos pela mesma pessoa.

Dessa forma, a reincidência deve incidir sobre a totalidade da pena executada pelo interno, dentro dos limites impostos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que o legislador separa explicitamente os delitos a partir de sua natureza (crime comum sem grave ameaça à pessoa e violência, crime comum com grave ameaça à pessoa e violência; crime hediondo ou equiparado), devendo essa diferenciação gerar efeitos distintos na execução penal. Logo, a reincidência irá incidir nos crimes de mesma natureza, unificando a projeção dos benefícios executórios destes a partir da regra específica estabelecida pelo art. 112 da LEP.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.

3. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018).

2. "A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios" (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021).

3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Assim, estando a decisão recorrida em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mantê-la intacta é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto
,

conheço
do recurso de agravo de execução penal interposto pela Defesa e nego provimento.

É como Voto.

Belém (PA)

- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/12/2022